Tribunal: STF
Processo: RC 1127
Classe: RC
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-17
Data de publicação: 1972-10-17

Ementa:
- Justiça Militar. Ação penal instaurada contra vários acusados, em
concurso material,  pelos crimes dos art. 13 e 15 da Lei 1.802/53,
combinados com os arts. 33 e 66 do Código Penal Militar. Absolvição de
um dos réus, em grau de apelação. Aplicação da norma constante do art.
515 do Código de Processo Penal Militar. Recurso provido.